Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-23.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-23.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, LORENA ARAUJO GALVAO

AGRAVADO: JAMILE FIUZA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO RELATORIAL DE DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. RECORRIDA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS. TEMA 551/STF. HIPÓTESE EM EXAME. EXCEÇÃO. OCORRÊNCIA. DESVIRTUAMENTO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nos autos da apelação n. 8000608-23.2016.8.05.0053, tendo como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.